Tribunal: STF
Processo: HC 245623
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.670.757/PR, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Conforme entendimento desta Corte, "[n]os termos da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Embora a Sexta Turma desta Corte tenha aprovado proposta de revisão desse enunciado, remetendo os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, nos termos do art. 125, § 2º, do RISTJ, a incidência do referido verbete permanece inalterado, conforme recentes julgados da Quinta e Sexta Turmas desta Corte. Precedentes" (AgRg no HC n. 907.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/7/2024, DJe de 3/7/2024).



    2. Agravo regimental desprovido (doc. 4, p. 385).



    Nesta impetração, a defesa relata: 



    In casu, a r. sentença, confirmada pelo v. acórdão, reconheceu a atenuante da menoridade na segunda fase de dosimetria, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.



    Entretanto, em que pese tenha sido reconhecida a atenuante da menoridade na segunda fase da dosimetria da pena, o eg. TRF4 deixou de reduzir a pena tendo em vista o teor da Súmula nº 231/STJ (doc. 1, p. 3).



    Em seguida, sustenta que:



    [...] após a reforma de 1984, foi consagrada a aplicação do sistema trifásico, surgindo a possibilidade da redução da pena aquém do mínimo legal. Entretanto, mesmo diante da alteração do cenário normativo, permaneceu a adoção do entendimento em sentido contrário.



    Cabe aqui, portanto, uma superação da jurisprudência já que evidentes as intenções do legislador em mudar a dosimetria e ultrapassadas as justificativas para insistir nas decisões denegatórias da mencionada redução.



    Deve-se, portanto, buscar atender ao sistema normativo vigente que estabelece o sistema trifásico para a fixação da pena (artigo 68, CP) com a incidência de circunstâncias atenuantes que devem sempre atenuar a pena (artigo 65, CP), sob risco de violação ao princípio da legalidade e da individualização da pena.



    Não há motivo outro para que o legislador alterne o sistema para o trifásico, exclua a vedação expressa da impossibilidade de redução aquém do mínimo legal e acrescente o termo “sempre” na enumeração das atenuantes, se não for para permitir a modulação da pena na segunda fase da dosimetria, razão pela qual se pode concluir que cabe a mencionada redução.



    Deve-se manter o sentido e intenção do legislador que escolheu por não manter a proibição expressa e por acrescentar que as circunstâncias do artigo 65 do Código Penal, sempre atenuam a pena (doc. 1, p. 4).



    Ao fim, conclui:



    Assim, considerando que está em curso a (correta) revisão do conteúdo da Súmula nº 231/STJ, trata-se de questão de equidade e igualdade entre os jurisdicionados a reanálise pelo STJ da aplicação devida da atenuante no presente caso concreto, com a determinação da redução da pena-base abaixo do mínimo legal (doc. 1, p. 5).



    Ao final, requer:



    [...] o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, a concessão da ordem pleiteada para reformar a decisão prolatada pelo Tribunal a quo, para fins de reduzir a pena dos ora pacientes na segunda fase da dosimetria da pena e, assim, afastando-se o enunciado da Súmula nº 231/STJ (doc. 1, p. 5).



     



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do STJ manteve a reprimenda da paciente expondo os seguintes fundamentos:



    Não obstante os argumentos expendidos pelos agravantes, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    Consoante anteriormente explicitado, sobre o tema, verifica-se que a jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.



    A orientação tem sido adotada em precedentes atuais desta Corte. 



    [...]



    Dessa forma, verifica-se que os recorrentes não trouxeram elementos aptos a infirmar a decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 4, pp. 386-389). 



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência há muito consagrada no Supremo Tribunal Federal (STF) e reafirmada no RE 597.270 QO-RG/RS, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 158). Eis a ementa desse julgado:



    AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (RE 597.270 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 5/6/2009).



    Na mesma linha, trago à colação outros casos proferidos por ambas as Turmas do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 229.357 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/8/2023).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. [...] INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.102.028 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/6/2018).



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE MOTIVADO. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A pena-base foi aplicada em seu mínimo legal. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Precedentes. 3. Idônea a motivação para a fixação do regime mais gravoso para o cumprimento da pena, não havendo razão para que seja aplicado o semi-aberto. Súmula 719/STF. 4. Writ denegado. Ordem concedida de ofício apenas para restabelecer o regime inicialmente fechado fixado anteriormente e cassar a decisão que impôs o regime integralmente fechado (HC 99.406/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 10/9/2010).



    Posto isso, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do STF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator